Tribunal: CARF
Processo: 10980.910271/2015-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE VÍNCULO PROCESSUAL. CONEXÃO. FATO IDÊNTICO COMPROVADO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANALISADO EM DOIS PROCESSOS. POSSIBILIDADE.
Tendo em vista que estes autos e o processo 10980.905317/2017-58 possuem a singularidade da análise do mesmo direito creditório, deve ser reconhecido o vínculo processual da conexão, para que sejam julgados pelo mesmo conselheiro, evitando decisões conflitantes.
PEDIDO ALTERNATIVO DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
Cabe ao contribuinte colacionar aos autos todas as provas e documentos que no seu entendimento possam comprovar a veracidade de suas alegações.
A atuação de ofício por parte da autoridade julgadora ao determinar a realização de diligências que entender necessárias tem por escopo a complementação ou obtenção de esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo, de modo que, mesmo em observância ao princípio da verdade material, a autoridade julgadora não pode substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no que diz com a produção probatória em favor do sujeito passivo quanto ao direito creditório que alega possuir. Ademais, o processo encontra-se suficientemente instruído de provas necessárias ao julgamento.
PROVAS JUNTADAS NA FASE RECURSAL. RELAÇÃO COM A MATÉRIA EM LITÍGIO. ADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 16, § 4o, DO DECRETO 70.235/72.
É possível a juntada de documentos depois da impugnação quando destinados a contrapor razões trazidas aos autos por ocasião da decisão de 1a instância.
Não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, desde que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio e não representem inovação.
ERRO MATERIAL EM DECLARAÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE CSLL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ERRO RECONHECIDO. CRÉDITO DEFERIDO.
Erro material documentalmente comprovado autoriza a extinção do débito e o reconhecimento do correspondente crédito pago indevidamente.
VÍNCULO PROCESSUAL. CONEXÃO. CRÉDITO RECONHECIDO EM PROCESSO CONEXO. UTILIZAÇÃO PARA ABATIMENTO DO DÉBITO ANALISADO NO PROCESSO CORRELATO.
Crédito reconhecido em favor do contribuinte em processos conexos pode ser utilizado para abatimento de débito no processo vinculado.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.910271/2015-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.465 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
KL ENGENHARIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE VÍNCULO PROCESSUAL. CONEXÃO. FATO IDÊNTICO
COMPROVADO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANALISADO EM DOIS
PROCESSOS. POSSIBILIDADE.
Tendo em vista que estes autos e o processo 10980.905317/2017-58 possuem a
singularidade da análise do mesmo direito creditório, deve ser reconhecido o
vínculo processual da conexão, para que sejam julgados pelo mesmo
conselheiro, evitando decisões conflitantes.
PEDIDO ALTERNATIVO DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
Cabe ao contribuinte colacionar aos autos todas as provas e documentos que no
seu entendimento possam comprovar a veracidade de suas alegações.
A atuação de ofício por parte da autoridade julgadora ao determinar a
realização de diligências que entender necessárias tem por escopo a
complementação ou obtenção de esclarecimentos sobre as provas que já foram
trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo, de modo que, mesmo em
observância ao princípio da verdade material, a autoridade julgadora não pode
substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no que diz
com a produção probatória em favor do sujeito passivo quanto ao direito
creditório que alega possuir. Ademais, o processo encontra-se suficientemente
instruído de provas necessárias ao julgamento.
PROVAS JUNTADAS NA FASE RECURSAL. RELAÇÃO COM A
MATÉRIA EM LITÍGIO. ADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE PREVISTA NO
ARTIGO 16, § 4o, DO DECRETO 70.235/72.
É possível a juntada de documentos depois da impugnação quando destinados
a contrapor razões trazidas aos autos por ocasião da decisão de 1a instância.
Não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de segunda instância,
de provas trazidas apenas em recurso voluntário, desde que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio e não representem inovação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.910271/2015-27
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.465 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910271/2015-27

ERRO
MATERIAL
EM
DECLARAÇÃO.
PLEITO
DE
RECONHECIMENTO
DE
PAGAMENTO
INDEVIDO
DE
CSLL.
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ERRO RECONHECIDO. CRÉDITO
DEFERIDO.
Erro material documentalmente comprovado autoriza a extinção do débito e o
reconhecimento do correspondente crédito pago indevidamente.
VÍNCULO PROCESSUAL. CONEXÃO. CRÉDITO RECONHECIDO EM
PROCESSO CONEXO. UTILIZAÇÃO PARA ABATIMENTO DO DÉBITO
ANALISADO NO PROCESSO CORRELATO.
Crédito reconhecido em favor do contribuinte em processos conexos pode ser
utilizado para abatimento de débito no processo vinculado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando-se de conhecer do pedido referente ao valor de R$
64.216,06; e, quanto à parte conhecida, em rejeitar o pedido de diligência e em dar provimento
ao recurso voluntário, para reconhecer integralmente o crédito de pagamento indevido ou a
maior de IRPJ referente ao 4o trimestre de 2014, no valor de R$ 104.303,62, homologando-se a
compensação declarada, até o limite do crédito disponível, nos termos do relatório e voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocado(a)) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro(a) Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Miriam Costa Faccin. Julgamento iniciado em dezembro de 2022.
Relatório Trata o presente processo de Declaração de Compensação no
32816.30807.220515.1.3.04-5874, transmitida eletronicamente em 22/05/2015, com base em
créditos relativos a IRPJ.
Conforme se verifica do Despacho Decisório no 111413592 (fls. 2/4), de
09/12/2015, a contribuinte transmitiu Declaração de Compensação – DCOMP por meio da qual
informou que possuía crédito, no montante de R$ 104.303,62, decorrente de pagamento indevido
ou a maior de IRPJ referente ao período de apuração de 31/12/2014, o qual, a rigor, foi indicado
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.465 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910271/2015-27

para pagamento de débito próprio de IRPJ apurado no 1o trimestre de 2015, sendo que, ao ser
analisado automaticamente pelo sistema de compensações da Receita Federal do Brasil, foi
considerado inexistente, porquanto, segundo a Autoridade, já havia sido integralmente utilizado
para quitação de débitos do contribuinte, de modo que, no final, não havia crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP no 32816.30807.220515.1.3.04-
5874, conforme se verifica abaixo:
3 – FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na data de
transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a 104.303,62.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP
PERÍODO DE APURAÇÃO
31/12/2014
CÓDIGO DE RECEITA
2089
VALOR TOTAL DO DARF
104.303,62
DATA DA ARRECADAÇÃO
30/01/2015
Utilização dos PAGAMENTOS ENCONTRADOS PARA O DARF DISCRIMINADO
NO PER/DCOMP
NÚMERO DO PAGAMENTO
4025221973
VALOR ORIGINAL TOTAL
104.303,62
PROCESSO (PR) / PERDCOMP (PD) / DÉBITO (DB)
Db: cód 2089 PA
31/12/2014
VALOR ORIGINAL UTILIZADO
104.303,62
VALOR TOTAL
104.303,62
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 31/12/2015.
PRINCIPAL
MULTA
JUROS
107.205,54
21.441,10
9.251,83
Em 17/12/2015, a contribuinte tomou conhecimento do resultado do Despacho
Decisório no 111413592, conforme se verifica do AR juntado às fls. 50, e, em 15/01/2016,
entendeu por apresentar, tempestivamente, Manifestação de Inconformidade de fls. 11/22,
acompanhada dos documentos de fls. 35/48 e 59/62, por meio da qual suscitou, em síntese, as
seguintes alegações:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.465 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910271/2015-27

(i)
Que cometeu erro ao declarar débito de IRPJ no 4o trimestre de 2014;
(ii)
Que, no que tange à ECF/2015, o equívoco na apuração foi sanado e,
portanto, de acordo com o princípio da verdade material, o crédito de
pagamento indevido é devido; e
(iii)
Que não realizou a retificação da DCTF correspondente pois a correção se
daria após a ciência do Despacho Decisório, procedimento que não surtiria
efeito.
Com base em tais alegações, a contribuinte requereu o provimento integral da
Manifestação de Inconformidade para que fosse (i) retificada de oficio a DCTF referente a
dezembro de 2014, bem assim para que fosse (ii) homologado integralmente o PER/DCOMP em
referência, e, no final, para que a (iii) a Autoridade determinasse a realização de diligências
cabíveis.
Os autos foram encaminhados para a apreciação da Manifestação de
Inconformidade e, aí, em Acórdão de no 03-86.969 (fls. 70/77), a 7a Turma da DRJ de Brasília –
DF entendeu por julgá-la improcedente, sendo que, na oportunidade, o colegiado acabou
entendendo por exonerar integralmente o débito gerado da não homologação da DCOMP em
razão de ter sido duplicado no Processo Administrativo no 10980.905317/2017-58, haja vista
que, a partir da decisão proferida no bojo do Acórdão no 03-86-966 pela mesma Turma
julgadora, o mencionado débito foi utilizado em cálculos de compensação, conforme se verifica
dos trechos abaixo reproduzidos:
“Apesar da não comprovação da existência do direito creditório pleiteado, devido à
analise conjunta do PAF 10980-905.317/2017-58, chega-se à conclusão que o débito
declarado na DCOMP objeto dos autos (tela abaixo) está duplicado e deve ser
exonerado.

Conforme Acórdão 03-86-966 da 7a Turma da DRJ/BSB, proferido nesta mesma sessão
de julgamento, o débito de IRPJ do 1o trimestre de 2015 foi parcialmente extinto,
conforme tabela abaixo:

O valor remanescente, de R$ 42.989,48, será objeto de cobrança por meio do PAF
10980.905.624/2017-39, conforme determinado no acórdão supracitado.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.465 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910271/2015-27

Conclusão
Por tudo que foi exposto, VOTO pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade, de forma a não se reconhecer o direito creditório pleiteado. No entanto,
devido ao reflexo da decisão proferida no Acórdão 03-86-966 da 7a Turma da
DRJ/BSB, de 12 de setembro de 2019, deve se exonerar integralmente o débito
declarado na DCOMP objeto dos autos, no valor de R$ 107.205,54.”
Em 05/08/2021, a contribuinte foi devidamente intimada do resultado do Acórdão
no 03-86.969, conforme se verifica do AR juntado às fls. 80, e, em 01/09/2021, entendeu por
apresentar Recurso Voluntário de fls. 84/101 por meio do qual sustenta, em síntese, as seguintes
alegações:
1.
Preliminarmente: Necessidade de Conexão dos Processos
Que este processo deve ser julgado em conjunto com o PAF no 10980-
905.317/2017-58, haja vista ambos tratarem de pedidos de créditos de
pagamento indevido de IRPJ mediante DARF, para compensação de
débitos de IRPJ do 1o trimestre de 2015; conforme fez a Delegacia de
Julgamento.
2.
Do mérito:
2.1.
Da Existência do Direito Creditório por Pagamento Indevido de IRPJ
referente ao 4o Trimestre de 2014
Que por inconsistências de apuração, erroneamente declarou em ECF
receita auferida no 4o Trimestre de 2014, em razão da qual recolheu -
indevidamente – CSLL no importe de R$ 104.303,62;
Que após realização de auditoria interna, verificou que no 4a Trimestre
constam apenas receitas relativas à Equivalência Patrimonial e Lucros e
Dividendos, as quais não integram a base de cálculo do Imposto de Renda,
nos termos do art. 10, da lei 9.249/95;
Que as receitas de prestações de serviços informadas na ficha 9150
(Demonstração do Resultado – Contas Referenciais) se referem ao período
de janeiro a abril de 2014 (portanto, saldo acumulado dos períodos
anteriores), as quais foram devidamente tributadas nos respectivos
trimestres (1o e 2o trimestre), como é possível observar da integra da EFC
na pasta “Demonstração do Resultado do Exercício – Conta Contábeis;
Que a Recorrente acabou por transmitir a EFC e ECD com os resultados
anuais do exercício de 2014, não segregando por trimestre. Por este
motivo, o registro na EFC do 4a Trimestre de 2014 é o resultado
acumulado dos quatro trimestres, o que não foi observado pelo acordão
recorrido;
Que as notas fiscais de prestação de serviço nos 15, 16, 17 e 18, no valor de
R$15.000,00 cada, foram emitidas respectivamente em 13/01/2014,
12/02/2014, 12/03/2014 e 10/04/2014, totalizando R$ 60.000,00 de
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.465 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910271/2015-27

receitas tributáveis com prestação de serviço no ano calendário de 2014 –
base de cálculo do IRPJ -, todas auferidas entre janeiro a abril/2014, ou
seja, nos 1o e 2o trimestres/2014, oportunamente quitadas nos respectivos
vencimentos;
Que a partir do 3o trimestre, somente se replicam os saldos acumulados do
1o e 2o trimestres de receita de prestação de serviços, oriundos das notas
fiscais 15,16, 17 e 18; não tendo sido auferidas, assim, receitas nos dois
últimos trimestres de 2014; e
Que a ausência de retificação da DCTF não anula o direito do contribuinte,
em virtude da observância da verdade material, constatada através da
análise da contabilidade do exercício de 2014.
2.2.
Da Suficiência de Crédito para Saldar os Débitos do 1o Trimestre de 2015:
Que o crédito transmitido via PER/DCOMP monta R$ 108.277,59,
incluindo SELIC acumulada para a data da transmissão, saldo suficiente a
quitar o débito de IRPJ referente ao 1o trimestre de 2015, de valor R$
107.205,54;
Que possui crédito no valor de R$ 64.216,06, conforme demonstrativo de
compensação adiante:

Que se faça o encontro de contas dos créditos/débitos destes autos, com os
créditos/débitos objeto do PAF no 10980-905.317/2017-58, para que seja
reconhecido integralmente o direito creditório e homologada a
compensação declarada no PER/DCOMP no 32816.30807.220515.1.3.04-
5874, e reconhecida a compensação em duplicidade de IRPJ, no valor de
R$ 107.205,54;
Que seja exonerando do PAF no 10980-905.317/2017-58 o crédito
tributário no valor de R$ 107.205,54, declarado em duplicidade, ao invés
de o ser nestes autos (julgamento antecedente), visto que houve a
compensação naqueles autos com crédito distinto ao pleiteado nestes
autos, de modo que não haverá saldo devedor naquele processo;
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.465 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910271/2015-27

Que seja abatido do PERD/COMP do PAF no 10980-905.317/2017-58 o
valor compensado nestes autos, de modo a reconhecer, naqueles autos,
crédito disponível de ressarcimento de R$ 64.216,06; e
Que, alternativamente, seja o processo convertido em diligência, para
comprovação do direito postulado.
Com base em tais alegações, a Recorrente requer que todas as razões de fato e de
direito tais quais expostas em sua peça recursal sejam integralmente acolhidas.
E, aí, os autos foram encaminhados para este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, para apreciação do presente Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de admissibilidade do Recurso Voluntário

Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações preliminares e meritórias.
Dito isto, passemos, então, à análise das alegações propriamente formuladas pela
Recorrente.

2.
Preliminarmente

2.1.
Pedido de Conexão

De plano, veja-se o que o artigo 6o, § 1o, inciso I do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, dispõe:
“Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos.”
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.465 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910271/2015-27

A disposição regimental busca evitar a edição de decisões contraditórias sobre
fatos conexos, o que me parece ser o caso destes autos com o Processo Administrativo no 10980-
905.317/2017-58, já que os processos possuem a singularidade da análise no que diz respeito ao
mesmo direito creditório, daí por que deve ser reconhecido o vínculo processual da conexão.
Isto posto, voto no sentido de reconhecer o vínculo processual de conexão destes
autos com os autos do Processo Administrativo no 10980-905.317/2017-58 para que sejam
julgados pelo mesmo conselheiro, evitando, assim, que sejam proferidas decisões conflitantes.
Contudo, tendo em vista que os respectivos processos já foram distribuídos conjuntamente para
este Relator e encontram-se na pauta de julgamento da mesma sessão, tem-se, em tom de
conclusão, que o pleito da Recorrente está sendo devidamente atendido nesse ponto.

2.2. Pedido Alternativo de Conversão do Julgamento em Diligência

Nesta instância recursal, a recorrente - irresignada com a decisão a quo - pediu a
reforma da decisão recorrida, alegando que a realização de diligência comprovaria in totum seu
direito creditório, de modo que, no seu entendimento, é necessário que se converta o julgamento
em diligência para apuração da verdade material, através da análise das notas fiscais e
declarações assessórias por ela emitidas.
Junto à Manifestação de Inconformidade, a recorrente juntou as seguintes provas:
Declaração de Compensação 32816.30807.220515.1.3.04-5874 (fl. 35/40) - objeto do crédito
analisado nestes autos -, DARF recolhido no valor do débito compensado na DCOMP (fl. 41), a
Declaração de Compensação no 22509.07884.220515. 1.3.04-9695 (fl. 42/47), com seu
respectivo DARF (fl. 48), e, por fim, a sua ECF 2014 (fl. 52/ 58), a DCTF referente ao período
de dezembro de 2014 (fl. 59/62).
Nesta instância recursal, a Recorrente apresentou as seguintes provas: ECF, ECD
e EFC, todas de 2014 (fl. 122/141), Notas Fiscais que totalizaram o faturamento do exercício de
2014 (fl. 143/146), bem como a relação dos DARFs recolhidos relativos ao período de apuração
do 4o trimestre de 2014 (fl. 147/148).
Neste ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
Cabe ao contribuinte demonstrar materialmente as razões das suas alegações a
partir das provas carreadas aos autos; que no seu entendimento possam comprovar a veracidade
de suas alegações. Junto com a peça impugnatória, a ora recorrente juntou documentos que, no
seu entender, comprovam suas alegações.
É ônus do sujeito passivo comprovar a alegação de existência de fato
modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Fisco de constituir e exigir o crédito
tributário mantido pela decisão recorrida. De acordo com o artigo 373, II, da Lei no 13.105, de 16
de março 2015 – Código de Processo Civil, o qual deve ser aqui aplicado de forma subsidiária
por força do artigo 15 do próprio Diploma1, o ônus da prova incumbe àquele que alega. Veja-se:
“Lei no 13.105/2015

1 Cf. Lei no 13.105/2015. Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.465 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910271/2015-27

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
[...]
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.”
No mesmo sentido, o artigo 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
preceitua que caberá ao interessado a comprovação dos fatos que tenha alegado. Confira-se:
“Lei no 9.784/1999
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
A atuação de ofício por parte da autoridade julgadora ao determinar a realização
de diligências que entender necessárias tem por escopo a complementação ou obtenção de
esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo, de
modo que, mesmo em observância ao princípio da verdade material, a autoridade julgadora não
pode substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no que diz com a
produção probatória em favor do sujeito passivo, quanto ao direito creditório que alega possuir.
A realização de diligência pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico
especializado, fora do campo de atuação do julgador. Ou seja, a diligência se reserva à
elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos especializados para deslinde do
litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Em outras palavras, por se tratar de prova especial subordinada a requisitos
específicos, a diligência só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso
não se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento, de modo que o pedido de
diligência, quando se resume ou versa apenas acerca de argumentos jurídicos ordinariamente
compreendidos na esfera do saber do Julgador, mostra-se desnecessário à solução da
controvérsia. Além disso, registre-se, ainda, que a autoridade julgadora é livre para formar sua
convicção devidamente motivada, fundamentada, podendo deferir diligências quando entendê-
las necessárias, ou indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto
configure preterição do direito de defesa.
Desse modo, estando presentes nos autos os documentos e elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência.
Essa linha de entendimento encontra amparo nos tantos precedentes deste E.
CARF. In verbis:

PROTESTO GENÉRICO PELA JUNTADA DE DOCUMENTOS. PEDIDO DE
DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência e/ou perícia, quando a documentação constante dos
autos revela-se suficiente para formação da convicção do julgador e consequente
solução do litígio, e quando visa à produção de provas cujo ônus é do contribuinte.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.465 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910271/2015-27

(Acórdão no 2801-01.866, sessão de 28/09/2011, Relator Antonio de Pádua Athayde
Magalhães).

DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a peça
impugnatória ou recursal, quando restar evidenciado que o mesmo poderia trazê-las aos
autos, se de fato existissem. (Acórdão no 10248.141, de 25/01/2007).

PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A admissibilidade de diligência ou perícia, por não se constituir em direito do autuado,
depende do livre convencimento da autoridade julgadora como meio de melhor apurar
os fatos, podendo como tal dispensar quando entender desnecessárias ao deslinde da
questão. Ademais, tem-se como não formulado o pedido de perícia que deixa de atender
aos requisitos do inciso IV do art. 16 do Decreto n° 70.235/72, principalmente quando
este se revela prescindível. (Acórdão no 193.00.018, sessão de 13/10/2008).

PERÍCIA.DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de perícia, quando o exame de um técnico é desnecessário
à solução da controvérsia, apenas circunscrita à matéria contábil e aos argumentos
jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do saber do julgador. (Acórdão no
10222.937, sessão de 28/03/2007).

PEDIDO
DE
PERÍCIA
TÉCNICA
CONTÁBIL.
MEIO
DE
PROVA
DESNECESSÁRIO. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia técnica, para análise de dados que integram a escrituração contábil e
já presentes nos autos, demonstra intenção protelatória e não caracteriza cerceamento do
direito de defesa quando indeferido. A autoridade julgadora é livre para formar sua
convicção devidamente motivada, podendo deferir perícias quando entendê-las
necessárias, ou indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto
configure preterição do direito de defesa. Por se tratar de prova especial, subordinada a
requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração
do fato litigioso não se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento. (Ac. no
1802-001.006, sessão de 17/10/2011).

DILIGÊNCIA
E
PERÍCIA.
NEGATIVA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
É incabível a realização de diligência ou perícia para responder a quesitos de natureza
legal, cujo conhecimento seja elementar ou que se refiram a prova passível de produção
unilateral pelo contribuinte. (Ac.330201.280, sessão de 09/11/2011, Relator José
Antonio Francisco).

PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Não constitui cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de diligência
considerada desnecessária, prescindível e formulado sem atendimento aos requisitos do
art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72. (Acórdão no 102-49.407, sessão de 06/11/2008).

PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.465 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910271/2015-27

Deve ser indeferido o pedido de perícia, quando o exame de um técnico é desnecessário
à solução da controvérsia, apenas circunscrita à matéria contábil e aos argumentos
jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do saber do julgador. (Acórdão no
102-22.937, sessão de 28/03/2007).

ASSUNTO:PERÍCIA/DILIGÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE
A perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos
especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato puder ser
demonstrado pela juntada de documentos (Acórdão CSRF 10705.810, Relatora Karem
Jureidini Dias).

DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a peça
impugnatória ou recursal, quando restar evidencia de que o mesmo poderia trazê-las aos
autos, se de fato existissem. (Acórdão no 102-48.141, de 25/01/2007).
“PROTESTO GENÉRICO PELA JUNTADA DE DOCUMENTOS. PEDIDO DE
DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência e/ou perícia, quando a documentação constante dos
autos revela-se suficiente para formação da convicção do julgador e consequente
solução do litígio, e quando visa à produção de provas cujo ônus é do contribuinte.
(Acórdão no 2801-01.866, sessão de 28/09/2011, Relator Antonio de Pádua Athayde
Magalhães).
***
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a peça
impugnatória ou recursal, quando restar evidenciado que o mesmo poderia trazê-las aos
autos, se de fato existissem. (Acórdão no 10248.141, de 25/01/2007).
***
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A admissibilidade de diligência ou perícia, por não se constituir em direito do autuado,
depende do livre convencimento da autoridade julgadora como meio de melhor apurar
os fatos, podendo como tal dispensar quando entender desnecessárias ao deslinde da
questão. Ademais, tem-se como não formulado o pedido de perícia que deixa de atender
aos requisitos do inciso IV do art. 16 do Decreto n° 70.235/72, principalmente quando
este se revela prescindível. (Acórdão no 193.00.018, sessão de 13/10/2008).
***
PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de perícia, quando o exame de um técnico é desnecessário
à solução da controvérsia, apenas circunscrita à matéria contábil e aos argumentos
jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do saber do julgador. (Acórdão no
10222.937, sessão de 28/03/2007).
***
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.465 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910271/2015-27

PEDIDO
DE
PERÍCIA
TÉCNICA
CONTÁBIL.
MEIO
DE
PROVA
DESNECESSÁRIO. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia técnica, para análise de dados que integram a escrituração contábil e
já presentes nos autos, demonstra intenção protelatória e não caracteriza cerceamento do
direito de defesa quando indeferido. A autoridade julgadora é livre para formar sua
convicção devidamente motivada, podendo deferir perícias quando entendê-las
necessárias, ou indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto
configure preterição do direito de defesa. Por se tratar de prova especial, subordinada a
requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração
do fato litigioso não se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento. (Ac. no
1802-001.006, sessão de 17/10/2011).
***
DILIGÊNCIA
E
PERÍCIA.
NEGATIVA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
É incabível a realização de diligência ou perícia para responder a quesitos de natureza
legal, cujo conhecimento seja elementar ou que se refiram a prova passível de produção
unilateral pelo contribuinte. (Ac.330201.280, sessão de 09/11/2011, Relator José
Antonio Francisco).
***
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Não constitui cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de diligência
considerada desnecessária, prescindível e formulado sem atendimento aos requisitos do
art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72. (Acórdão no 102-49.407, sessão de 06/11/2008).
***
PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de perícia, quando o exame de um técnico é desnecessário
à solução da controvérsia, apenas circunscrita à matéria contábil e aos argumentos
jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do saber do julgador. (Acórdão no
102-22.937, sessão de 28/03/2007).
***
ASSUNTO: PERÍCIA/DILIGÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE
A perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos
especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato puder ser
demonstrado pela juntada de documentos (Acórdão CSRF 10705.810, Relatora Karem
Jureidini Dias).
***
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a peça
impugnatória ou recursal, quando restar evidencia de que o mesmo poderia trazê-las aos
autos, se de fato existissem. (Acórdão no 102­48.141, de 25/01/2007).”
Com base em tais fundamentos, entendo por rejeitar o pedido de realização de
diligência por entender que se trata de procedimento desnecessário para a resolução da lide.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.465 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910271/2015-27

2.3. Da Juntada de documentos em sede recursal e da aplicação do artigo
16, § 4o, “c” do Decreto no 70.235/72

Recapitulando, registre-se que, junto à Manifestação de Inconformidade, a
Recorrente juntou as seguintes provas: Declaração de Compensação
32816.30807.220515.1.3.04-5874 (fl. 35/40) - objeto do crédito analisado nestes autos -, DARF
recolhido no valor do débito compensado na DCOMP (fl. 41), a Declaração de Compensação no
22509.07884.220515. 1.3.04-9695 (fl. 42/47), com seu respectivo DARF (fl. 48), e, por fim, a
sua ECF 2014 (fl. 52/ 58), a DCTF referente ao período de dezembro de 2014 (fl. 59/62).
Nesta instância recursal, a Recorrente apresentou as seguintes provas: ECF, ECD
e EFC, todas de 2014 (fl. 122/141), Notas Fiscais que totalizaram o faturamento do exercício de
2014 (fl. 143/146), bem como a relação dos DARFs recolhidos relativos ao período de apuração
do 4o trimestre de 2014 (fl. 147/148).
Pois bem. Denota-se, da leitura do artigo 16 e § 4o do Decreto no 70.235/72, que o
momento oportuno para a apresentação de provas pelo contribuinte se faz junto com o protocolo
da Impugnação. Veja-se:
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”

Como se pode notar, a regra insculpida no § 4o admite as respectivas exceções
previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” que, a rigor, acabam autorizando a apresentação de provas na
esfera recursal a depender da situação, sendo que, de acordo com a alínea “c”, a prova poderá ser
apresentada posteriormente quando os documentos se destinam a contrapor razões trazidas aos
autos por ocasião da decisão de 1a instância.
No caso, entendo que a Autoridade julgadora de piso levantou e trouxe aos autos
novos fatos ou novas razões ao alegar que “(...) No caso concreto, a manifestante não juntou nos
autos documentação hábil para comprovar a inclusão indevida de valores na base de cálculo,
erro material na apuração do imposto e/ou reduções de valores da base de cálculo de débito
confessado em DCTF. (...)”
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.465 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910271/2015-27

Nesse contexto, note-se que, em sede recursal, a Recorrente apresentou, em
especial, as Notas Fiscais emitidas no 1o e 2o trimestres de 2014 (fls. 143/146), as quais
corroboram que o total das receitas auferidas no exercício de 2014 foram obtidas nos trimestres
iniciais daquele ano, e, além disso, logrou em demonstrar o pagamento indevido do crédito ora
pleiteado a partir da juntada do relatório de DRFs recolhidos (fls. 147/148).
Considerando, pois, que a situação concreta se encaixa com perfeição na hipótese
do artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no 70.235/72, entendo por conhecer dos documentos
acima discriminados os quais, a propósito, foram colacionados aos autos apenas em sede
recursal, haja vista que se tratam de documentos que estão no contexto discussão em litígio e não
trazem qualquer inovação.

3.
Das alegações de Mérito

3.1.
Do Direito Creditório por Pagamento Indevido de IRPJ referente ao
4o Trimestre de 2014

Compulsando os autos, verifica-se às fls. 56 e 57 da análise das Demonstrações do
Resultado do Exercício da ECF dos 3o e 4o trimestres de 2014 que, de fato, nestes períodos de
apuração, não foram auferidas receitas pela recorrente.
Ademais, percebe-se da verificação da ECF às fl. 123/125, na Demonstração do
Resultado do Exercício dos 3o e 4o trimestres de 2014, que as receitas de prestações de serviços
informadas na ficha 9150 se referem ao período de janeiro a abril de 2014, no valor total de R$
60.000,00, saldo acumulado dos 1o e 2o trimestres, que foram mantido até dez/2014.
Tanto é assim que, pela observação das notas fiscais de prestação de serviço nos
15, 16, 17 e 18 (fl. 143/146), no valor de R$ 15.000,00 cada uma, no total de R$ 60.000,00,
percebe-se que foram emitidas em 13/01/2014, 12/02/2014, 12/03/2014 e 10/04/2014, nos 1o e 2o
trimestres/2014.
Assim, resta claro que, efetivamente, as receitas auferidas pela recorrente foram
adquiridas nos 1o e 2o trimestres/2014, não tendo havido receita nos 3o e 4o trimestres, fato esse
que leva a concluir que foi indevido o tributo recolhido referente ao 4o trimestre de 2014, cujo
crédito deve ser reconhecido.
Desse modo, entendo que os elementos apresentados aos autos são suficientes
para demonstrar o equívoco do valor de IRPJ declarado em DCTF, de modo que deve ser
reconhecido um crédito original a favor da Recorrente na quantia ora pleiteada de R$ 104.303,62
para quitar os débitos declarados de IRPJ do 1o trimestre/2015.
Em que pese a autoridade julgadora de 1a instância ter exonerado integralmente a
exigência fiscal do presente processo a fim de evitar cobrança em duplicidade por meio do
Processo Administrativo no 10980.905624/2017-39, verifica-se que o reconhecimento, ou não,
do crédito do presente processo é de suma importância, haja vista que ainda restou um saldo
devedor de R$ 42.989,48 naquele outro processo.
Portanto, mesmo não havendo exigência fiscal neste processo, entendo que cabe,
aqui, analisar a existência do crédito vindicado pela Recorrente, já que o seu resultado acaba
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.465 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910271/2015-27

refletindo na cobrança realizada por meio do Processo no 10980.905624/2017-39, já que não
há, naqueles autos, qualquer julgamento por se tratar de mero processo de cobrança.

3.2.
Do Pleito de Restituição do Valor que Ultrapassou os Débitos do 1o
Trimestre de 2015

De plano, verifique-se, ainda, que a Recorrente alega que, considerando os
pagamentos realizados e o reconhecimento da compensação do presente processo, ainda teria um
crédito a ser restituído no valor de R$ 64.216,06. É o que se verifica:

Na sequência, a Recorrente apresenta o seguinte o pedido:
3) Seja realizado o encontro de contas entre o compensado/pago nestes autos e no PAF
no 10980-905.317/2017-58, conforme demonstrativo “Débitos/Créditos de IRPJ – 1o
Trimestre de 2015” acima mencionado, abatendo-se o valor compensado nestes autos no
PERD/COMP do débito do PAF no 10980-905.317/2017-58, de modo a reconhecer a
inexistência de saldo devedor de IRPJ do 1o trimestre de 2015, bem como crédito
disponível de ressarcimento de R$ 64.216,06 naqueles autos.
Como visto no tópico anterior, o resultado do presente Processo refletirá no
julgamento do Processo no 10980-905.317/2017-58. Contudo, o pleito de que seja reconhecido
crédito adicional no montante de R$ 64.216,06 neste outro processo se trata de pedido estranho a
essa lide, razão pela qual não deve ser, aqui, conhecido. Inclusive, o débito compensado já foi
extinto por força de decisão de 1a instância.

4.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço parcialmente do
Recurso Voluntário e, na parte conhecida, entendo por rejeitar a preliminar de realização de
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.465 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.910271/2015-27

diligência e, no mérito, entendo por dar provimento ao Recurso para reconhecer integralmente o
crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ do 4o trimestre de 2014, no valor de R$
104.303,62, homologando-se a compensação até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 174
DF CARF MF
Original